Tribunal: STF
Processo: ARE 1043502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUSPOSTOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AI Nº 759.421-RG/RJ. TEMA RG Nº 188. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de rejeição de embargos de declaração, pelo qual o TJRS manteve decisão pelo indeferimento da gratuidade da Justiça ao recorrente. Confira-se trecho da ementa da decisão monocrática:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AJG. Segundo o entendimento desta Câmara Cível, a assistência judiciária gratuidade deve ser deferida ao litigante que a requerer, caso esse demonstre rendimento mensal inferior a 06 salários mínimos, sendo desnecessários outros elementos probatórios. Precedentes. No caso, os documentos dos autos indicam que a parte agravante percebe vencimentos em valor acima do balizador utilizado por esta Câmara, incompatíveis com o benefício pleiteado, de forma que vai rejeitado o pedido. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Nas razões do recurso, o recorrente alega ofensa aos arts. 5º, incs. XXXV e LXXIV, da Constituição da República ao argumento de que inexistente qualquer parâmetro mínimo para a concessão da gratuidade judicial que permita o indeferimento tal qual lançado pelo Tribunal Gaúcho (e-doc. 14). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. No julgamento do AI nº 759.421-RG/RJ, Tema nº 188 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre a infraconstitucionalidade da controvérsia trazida a exame. Confira-se a tese firmada:



    “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (AI nº 759.421-RG/RJ, Tema RG nº 188, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 10/09/2009, p. 13/11/2009).



    4. Assim, inviável a pretendida abertura desta via extraordinária. 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21. § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator